Tribunal: TJDFT
Processo: 0729560-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE CESSAÇÃO DE DESCONTOS DE PENSÃO MILITAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que determinou o cancelamento dos descontos da Contribuição Militar Adicional, na proporção de 1,5% sobre os rendimentos da parte autora, bem como a condenou ao pagamento das parcelas eventualmente descontadas após a apresentação do pedido administrativo. Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, pois a legitimidade caberia à União, pois é esta quem organiza e mantém a PMDF, conforme estatui o artigo 21, XIV da Constituição da República. Ainda no que toca à ilegitimidade passiva, sustenta que a verba tem natureza tributária, cabendo ao Distrito Federal apenas o recolhimento, de forma que a pretensão de obrigação de não fazer deve ser direcionada à União. No mérito argumenta que a Lei 10.556/02, em seu art. 4o, assentou que o art. 36 da Lei 10.486/02, assegurou a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765, de 04.05.1960, salvo a renúncia expressa até 31.08.2002. A parte recorrida não manifestou sua intenção de renunciar e, consequentemente, anuiu com o desconto, não podendo agora pretender rejeitar a contribuição ao benefício, que é regido pelo princípio da solidariedade. Argumenta que durante todo o tempo de contribuição se a parte recorrida tivesse tido filhos, do sexo masculino ou feminino, eles seriam beneficiados pela pensão custeada pelas contribuições dos militares de forma solidária, descabendo a renúncia e a restituição de quantias vertidas. Pugna pela extinção do feito em razão da sua ilegitimidade passiva, ou, no mérito, pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 29167471).

III. O Distrito Federal é o responsável pelo recolhimento e administração da contribuição adicional para pensão militar em questão, por conseguinte, lhe assiste legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Precedentes: (Acórdão 1308580, 07050465620208070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1368411, 07081637320218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1349830, 07268650420208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

IV. A Lei no 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal. A Lei 10.486/2002 alterou aquele regime e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver jungido à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação da Lei 10.556/2002. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido. Confira-se: “ADMINISTRATIVO - PENSÃO MILITAR - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - PRAZO PARA RENÚNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31.8.2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido.” (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010).

V. Desse modo, não merece reforma a sentença que determinou a cessação dos descontos e a restituição das contribuições descontadas após a expressa renúncia da parte recorrida ao aludido benefício.

VI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.